Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718064-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADVANCE CONSTRUTORA REFORMAS E ACABAMENTO LTDA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de anulação de leilão extrajudicial n. 0711238-34.2022.8.07.0001, proposta contra ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (ID 36280855). Conforme a certidão exarada no ID 36699564, não foi possível a intimação da agravada no endereço indicado pela agravante, uma vez que é desconhecida no local. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe o endereço da agravada de modo a viabilizar a sua intimação. Após, retornem os autos à conclusão.